Tribunal: TJDFT
Processo: 0737747-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737747-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: KAROLINE AVELINO DE LIMA SILVA, EMERSON ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação monitória ajuizada em desfavor de KAROLINE AVELINO DE LIMA SILVA, determinou a emenda da inicial para excluir do polo passivo da lide o genitor da menor educanda, mantendo apenas a genitora, pois somente ela figurou como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais. Em suas razões recursais (ID 51077394), a parte agravante sustenta, em síntese, que “o poder familiar inclui a obrigação solidária dos pais de somar esforços para fazer solvidas as despesas relacionadas à educação dos filhos, como uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou adolescente”, portanto, considerando a solidariedade entre eles, ainda que não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, o genitor possui legitimidade passiva extraordinária para responder pela dívida oriunda do inadimplemento. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta demonstrado, busca a parte agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de “seja incluída no polo passivo da presente ação, o Sr. Emerson Alves de Souza, inscrito no CPF sob o no 701.899.711-93, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria”. Preparo recolhido (ID 51077394). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, conforme relatado, busca a parte recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada: “Emende-se a inicial para juntar nova petição na íntegra, para substituir a peça de ingresso, com a manutenção apenas de KAROLINE AVELINO DE LIMA SILVA no polo passivo, pois somente ela figurou como responsável financeira do contrato. Para pretender estender a responsabilidade das obrigações cobradas a EMERSON ALVES DE SOUZA, deverá adequar e causa de pedir e pedido para ação de cobrança. Prazo: 15 dias, sob pena, de indeferimento.” Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)” “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp n. 1.472.316/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.) Este Tribunal de Justiça, por sua vez, já se pronunciou no sentido de que “a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares dos filhos recai sobre ambos os genitores, por força de lei (legitimidade extraordinária), ainda que não estejam mais sob o vínculo conjugal ou ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato (legitimidade ordinária).” (Acórdão 1095768, 20170110045916APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 465/472) No mesmo raciocínio: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS AO CONTRATO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, rejeitou os embargos à monitória da genitora e julgou procedente o pedido inicial, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, contra os pais do estudante (menor de idade) nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. O genitor não ofertou embargos à monitória. 2. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, nessa medida, malgrado a genitora não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o outro genitor e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade para ser incluída no polo passivo da ação monitória (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil). Preliminar de ilegitimidade passiva da genitora/apelante rejeitada. 3. Se a parte credora enviou notificação extrajudicial para cobrança da dívida ao responsável financeiro do estudante, bem como tentou formalizar acordo para respectiva quitação, antes do ajuizamento da ação monitória, identifica-se atuação para que o dano do devedor não fosse agravado e, nessa medida, não houve violação aos deveres anexos inerentes à boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 5o do CPC). Logo, não há falar em redução dos juros de mora na cobrança das mensalidades escolares em atraso, por malferimento à teoria do dever de redução dos prejuízos (duty to mitigate the loss). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1647324, 07026614720218070019, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS (CPC 1.643, I). INCLUSÃO DO PAI NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Em regra, os pais respondem solidariamente pelas obrigações assumidas com a instituição de ensino para educação dos filhos e em benefícios destes, ainda que os instrumentos contratuais sejam subscritos unicamente por um deles.” (Acórdão 1701844, 07457455520218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DO GENITOR QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE LEGAL. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. Precedentes. Incabível a determinação de emenda à petição inicial, para exclusão do polo passivo do genitor que não assinou o contrato que embasa a ação monitória.” (Acórdão 1321611, 07355825320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, na espécie, ainda que o genitor não tenha figurado como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais posto “sub judice”, considerando a responsabilidade solidária entre os pais pelos débitos referentes aos serviços educacionais da filha, o genitor pode ser incluído no polo passivo da lide. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, se constata a probabilidade do direito afirmado. No concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se apresenta premente a extinção do processo de origem no caso de não atendimento ao comando judicial que determinou a emenda da petição inicial. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para acolher a inclusão de Emerson Alves de Souza, genitor do menor, no polo passivo da ação monitória. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator